Tribunal: TJMMG
Processo: 0000885-23.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0000885-23.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA EPROC – REMESSA AUTOMÁTICA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DIRETAMENTE AO PAINEL DE SEU ACESSO PELO SISTEMA EPROC, CUMPRINDO A FORMA ESTABELECIDA NO ART. 4º, §2º, DA LEI N. 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 – INOCORRÊNCIA DA NULIDADE ARGUIDA – OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROVA PARA A CONVICÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – PEDIDO DE REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - Alegação de nulidade em virtude de não intimação da sessão de julgamento. Todavia, no sistema Eproc, a intimação é realizada no ato de convocação/geração de pauta de julgamento, de forma automática, com a remessa dessa comunicação judicial diretamente nos painéis do advogado e do Ministério Público. O print apresentado pelo embargante não corresponde à comunicação expressa pelo sistema Eproc, não constituindo documento hábil para provar a inexistência de intimação. - A indicação expressa do sistema eletrônico da ocorrência efetiva da intimação aliada à publicação expressa da intimação, das partes no DJMe, demonstra a regularidade da intimação para a realização do julgamento do processo, tudo dentro do prazo legal. - No tocante à omissão, segundo o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida”. (STJ, EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Uatila Batista dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos pela douta defesa do 3º Sgt PM Uatila Batista dos Santos (Evento 32 – EMBDECL1) através dos quais insurge-se contra o acórdão desta Segunda Câmara que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condená-lo, pela prática do delito de falsidade ideológica [art. 312 do Código Penal Militar (CPM)], a uma pena de 1 (um) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis e com condições a serem fixadas pelo juízo da execução – Evento 26 – ACOR1. O embargante alegou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de intimação específica da inclusão da apelação criminal em pauta de julgamento. Disse que houve a designação de sessão de julgamento, conforme Evento 17 e com certificação da publicação no Evento 18. Juntou “print” da publicação do Evento 18, contudo, ao seu ver, não ficou evidenciada para a defesa a designação da sessão de julgamento, o que impossibilitou o pedido de sustentação oral na referida sessão. Concluiu que, nesse ponto, resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo ser declarado nula a sessão de julgamento realizada, devendo ser designada nova data e oportunizada à defesa a sustentação oral. Suscitou a existência de uma omissão no acórdão embargado, por entender que não ficou claro “onde ficou demonstrado que o embargante alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante e que o fato atentou contra a administração ou serviço militar”. Requereu que seja recebido e processado o recurso de embargos de declaração, para que seja sanada a omissão na decisão. Requereu, ainda, que a ele seja dado efeito infringente, para que se possa reconhecer e reformar o v. acórdão, reconhecendo-se a nulidade de intimação específica para a sessão de julgamento e para o fim de prequestionamento, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. E, por fim, requereu que sejam expressamente prequestionados o art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal de 1988; o artigo 439, letras “a”, “e”, e “f”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); o artigo 155 do Código de Processo Penal, e o art. 110, § 1º, do Código Penal; para fins de recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico não assistir razão ao embargante, pelos motivos que passo a expor. Sobre a suposta nulidade de ausência de intimação da defesa sobre a inclusão do processo em pauta de julgamento, considero tal alegação totalmente incabível. No sistema do Eproc a intimação é realizada no ato de convocação/geração de pauta de julgamento, de forma automática, com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO remessa dessa comunicação judicial diretamente nos painéis do advogado e do Ministério Público. No presente caso, a intimação passou a constar no painel de acesso do advogado e do Ministério Público no dia 12 de maio de 2023, às 9 horas, 7 minutos e 55 segundos, conforme consta na geração dos Eventos 17 e 18, tudo conforme determinação do art. 4º, §2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A sessão de julgamento se deu no dia 1º de junho de 2023. O print apresentado pelo embargante não corresponde à intimação constante no painel do advogado, o qual o dito profissional acessa com login e senha no sistema Eproc. Por essa razão, não constitui documento hábil para invalidar a intimação realizada. E, ainda, para reforçar a dita intimação, a convocação da pauta de julgamento foi disponibilizada no DJMe no dia 12 de maio de 2023 (sexta-feira), às 16 horas e 6 minutos, na página do sítio deste Tribunal de Justiça Militar. Sendo assim, considero que as partes foram devidamente intimadas. No tocante à omissão, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, o ponto invocado como omisso foi apreciado e julgado, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e a jurisprudência. Transcrevo: Quanto ao delito de falsidade ideológica, assim foi a descrição fática pelo Ministério Público na denúncia, in verbis: Na mesma data, o primeiro denunciado ao confeccionar o REDS n. 2018-035547953-001 (fl. 10/12), natureza vias de fato/agressão, inseriu a informação que a vítima estava excessivamente embriagada e não sabia dar detalhes acerca do autor, e ainda que a reclamante Marilha teria recusado condução ao pronto socorro para constatação da lesão. Entretanto, restou demonstrado que a reclamante indicou aos militares o suposto autor das agressões. Depreende-se, inclusive, que os denunciados tiveram contato com ele no local dos fatos, conforme afirmado pelas testemunhas e pelo próprio Willian. Ademais, no que concerne ao registro do REDS alusivo aos fatos, verifica-se que o suposto autor das agressões não foi relacionado, tampouco testemunhas, sendo que várias pessoas estavam presentes no local. Além disso, o denunciado deixou de mencionar a primeira equipe policial esteve no local em apoio e ter participação relevante. Após a realização da instrução da presente ação penal, no meu modesto entendimento, os elementos indiciários foram ratificados, conforme se vê no testemunho do Cb PM Geovane Braz de Souza (Evento 102 – ÁUDIO_VÍDEO1) – policial que, juntamente com o Cabo Charles Dutra Carneiro e o 3° Sgt PM Carlos Roberto Alves de Oliveira, integrantes da guarnição tático móvel, deu início ao atendimento da ocorrência – e nas declarações do senhor Willian Mira da Silva, parte envolvida na ocorrência. A citada testemunha militar afirmou que a senhora Marilha indicou quem a teria agredido e que tal informação foi repassada para o apelado quando assumiu a ocorrência (17 minutos) e, ainda, que, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO local, havia testemunhas dos fatos favoráveis e desfavoráveis à versão apresentada pela senhora Marilha (Evento 102 – ÁUDIO_VÍDEO1, aos 17 e 7 minutos). Corroborando o depoimento da testemunha militar, o próprio senhor Willian Mira da Silva disse que solicitou a presença de policiais no local em razão da perturbação que a senhora Marilha estaria causando em frente à casa de sua progenitora. Em seu depoimento em juízo, perguntado pela meritíssima juíza de direito quais foram as providências tomadas pelo apelado naquele dia, a testemunha narrou que o Sgt Uátila perguntou à Marilha o que estava acontecendo e se realmente ele (Willian) a teria agredido e, se afirmativo, o apelado a levaria ao pronto socorro. Disse que, contudo, a senhora Marilha teria dito que não precisava, porque ela tomaria outras providências e iria ao Fórum para resolver a situação. O declarante ainda teria afirmado que teria testemunhas no local, a exemplo de sua sobrinha Lorena, o senhor Henrique e a esposa dele, declarante (Evento 296 – ÁUDIO/VÍDEO2, a partir de 7min50s até 11min35s). Saliente-se que as provas produzidas em juízo são no sentido de que o apelado detinha várias informações sobre a ocorrência passíveis de serem narradas no histórico do REDS, a exemplo da qualificação das partes envolvidas e relação de testemunhas que estavam no local. A par disso, da simples leitura do histórico do REDS elaborado pelo apelado, percebe-se que a informação ali descrita diverge da realidade dos fatos, em aspectos relevantes, configurando o delito de falsidade ideológica. Sobre o delito de falsidade ideológica, o artigo 312 do Código Penal Militar dispõe: Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. O delito de falsidade ideológica se configura na forma dolosa, sendo estabelecido dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo essa última modalidade a configurada nos autos, justificando a procedência da denúncia quanto ao delito de falsidade ideológica do redator do REDS. Diante das provas citadas, coaduno com o entendimento adotado pela meritíssima juíza de direito e o juiz militar Cap PM Cláudio José Virgílio no sentido de que, na descrição do REDS, no momento em que apelado insere a informação de que a vítima Marilha não foi capaz de identificar o suposto autor das agressões, o falso se perfaz uma vez que ele tinha ciência de que tal informação inserida não correspondia à verdade, considerando o fato de ele ter tido contato direto com as partes envolvidas na ocorrência e poderia ter incluído a qualificação do suposto agressor e das pessoas que poderiam ter testemunhado os fatos (Evento 344, Áudio/Vídeo, aos 13min35s). Sendo assim, o conjunto probatório mostra-se suficiente para extrair a autoria e a materialidade da prática do delito de falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ideológica pelo apelado com relação ao REDS 2018-035547953-001, razão pela qual dou provimento ao recurso do Ministério Público, para julgar parcialmente procedente a denúncia no sentido de condenar o 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Como se sabe, o boletim de ocorrência policial possui presunção de veracidade, porquanto é elaborado pelo servidor público no exercício de sua função, possuindo fé pública1. Nesse caso, o documento elaborado deve retratar os fatos mais relevantes, especialmente, o nome dos solicitantes de averiguação policial, a versão das partes envolvidas, os 1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE À AUTORIDADE POLICIAL. 1. "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento" (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.) 2. Hipótese em que não há falar em absolvição do crime de corrupção de menores, porquanto atestada a menoridade no boletim de ocorrência, ficando consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do documento de identidade, apresentado à autoridade policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.955.386/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE CLANDESTINO - CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES - PRÁTICA COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. Existe interesse de agir das empresas delegatárias do serviço público de transporte coletivo de passageiros, nas ações em que se postula a cessação do transporte clandestino nos itinerários àquelas concedidos mediante licitação realizada por Ente Público. 2. Desincumbe-se de seu ônus probatório a empresa que alega a ocorrência de transporte clandestino e produz nenhuma prova acerca dos fatos alegados. 3. O boletim de ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade dos atos jurídicos em geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.062354-6/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023) EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - PROVA PERICIAL - PARECER DO PERITO - ADSTRIÇÃO AO FATO OBJETO DA PERÍCIA - MERA OPINIÃO PESSOAL - AUSÊNCIA - VALIDADE DA PROVA - NEXO CAUSAL - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA E IMEDIATA ENTRE A CONDUTA E O DANO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FATO NARRADO POR AUTORIDADE POLICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO JUIZ - NECESSIDADE DE SUPORTE PROBATÓRIO E FUNDAMENTOS PARA ELIDIR CONCLUSÃO DO EXPERT. A apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a observância do princípio da dialeticidade recursal. A declaração pelo perito de um parecer quanto ao fato objeto da prova pericial e adstrito à questão técnica que lhe foi submetida não configura mera opinião pessoal do expert. Para a caracterização de nexo causal é imprescindível a constatação de que a conduta do indivíduo tenha sido a causa determinante do evento danoso. A afirmação de autoridade policial constante em boletim de ocorrência é dotada de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos por ela narrados. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo, contudo, necessária ao afastamento de sua conclusão a existência de suporte probatórios e fundamentos aptos a demonstrar o erro na prova técnica produzida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.028163-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO dados pessoais e respectivos endereços de todos os mencionados no histórico do boletim de ocorrência. A meu ver, o embargante estava diante de um fato de possível violência doméstica e, por essa razão, não poderia omitir dados daquela ocorrência, especialmente as versões apresentadas pelas partes, e arrolar as testemunhas. Assim, reafirmo o meu posicionamento de que, quando o embargante insere a informação de que a vítima Marilha não foi capaz de identificar o suposto autor das agressões, o falso se perfaz, uma vez que ele tinha ciência de que tal informação inserida não correspondia à verdade, considerando o fato de ele ter tido contato direto com as partes envolvidas na ocorrência e ter tido oportunidade de incluir a qualificação do suposto agressor e das pessoas que poderiam ter testemunhado os fatos. Verifica-se que o acórdão embargado respeitou os entendimentos adotados pelos tribunais superiores, sendo assim, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). 3. O TJ reconheceu configuradas as condutas delitivas imputadas ao recorrente, sem adentrar as teses veiculadas neste apelo nobre, que não fizeram parte das razões da apelação. Desse modo, para se concluir de modo diverso quanto à configuração dos delitos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4. A ausência do prequestionamento faz incidir a Súmula n. 211/STJ, que não confronta a anterior disposição de inexistência de omissão. Precedentes. 5. "A supressão do pronunciamento do Juízo de segundo grau, com fins de apreciar o mérito, é uma faculdade do Tribunal Superior e deve se coadunar com a competência constitucional a ele conferida. Nessa perspectiva, ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível suprimir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica" (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.450.537/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Sendo assim, não vejo omissão a ser sanada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO De outro lado, a insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro a nulidade e a omissão suscitadas pelo embargante, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023 Desembargador Jadir Silva Relator